Tribunal: STF
Processo: HC 58326
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-09-30
Data de publicação: 1980-09-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. COAÇÃO DE JUIZ SINGULAR. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NOS TERMOS DO ART. 119, I, H, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E INCOMPETENTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR
HABEAS CORPUS QUANDO A AUTORIDADE COATORA E JUIZ DE 1 GRAU. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. REMESSA DOS AUTOS AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR.